Tribunal: TJDFT
Processo: 0003832-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 241-D, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, LEI N. 8.069/1990. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ABALO PSICOLÓGICO INERENTE AO TIPO PENAL. ANÁLISE NEGATIVA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPROVAÇÃO DE DUAS CONDUTAS DELITIVAS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Correta a condenação por estupro de vulnerável, pois comprovado que o réu praticou com a vítima, menor de 14 anos de idade, atos libidinosos diversos da conjunção carnal, graves o bastante para caracterizar a figura típica do art. 217-A do Código Penal.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas, e, por vezes, não deixarem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais, a palavra da vítima possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação.
3. Aplica-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível. Ainda que as condutas tenham sido cometidas dentro de um mesmo contexto fático, o crime de facilitar ou induzir o acesso à criança de material contendo cena de sexo explícito ou pornográfica com o fim de com ela praticar ato libidinoso (art. 241-D do ECA) não foi meio necessário para a prática do crime de estupro de vulnerável, tampouco constituiu preparação ou exaurimento deste delito.
4. Para justificar o aumento da pena-base, as consequências do crime devem estar comprovadas nos autos, não bastando a fundamentação genérica de que o crime acarretou abalo psicológico à vítima, ínsito aos crimes dessa espécie.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.